Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, na companhia de terceiras pessoas, efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, causando-lhe a morte, em momento em que ela caminhava em via pública, na companhia de sua esposa.
II - Além disso, o comportamento furtivo do paciente, localizado somente após uma semana desde os fatos, por ocasião do cumprimento de seu mandado de prisão, aliada à notícia de que pretendia fugir para o Nordeste, constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.